Tribunal: STF
Processo: ARE 1363781
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 8, fl. 5):



    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANS. RESSARCIMENTO AO SUS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. OCORRÊNCIA.



    I - A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte é pacífica no sentido de que a cobrança do ressarcimento ao SUS, pelas operadoras de planos ou segurados de saúde, previsto no art. 32 da Lei n.º 9.656/1998, pelo uso dos serviços de saúde pública, prescreve em 05 anos, na forma do Decreto n.º 20.910/1932, aplicando-se as normas de suspensão e interrupção na forma da Lei n.º 6.830/80 (art. 2º, § 3º), sendo inaplicável o prazo prescricional estabelecido no Código Civil.



    II - A Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de análise de recurso repetitivo, no REsp nº 1.112.577/SP, firmou entendimento de que o prazo prescricional se inicia após o encerramento do processo administrativo. 



    III - Na fase administrativa não há se falar em prescrição, pois o prazo prescricional só tem início após o encerramento do processo administrativo, haja vista que durante o seu processamento, o crédito carece de constituição definitiva. 



    IV - No caso dos autos, conforme a documentação acostada, verifica-se que os atendimentos ora impugnados foram realizados em julho de 2002 (AIH 2619294766, ID 129963172, p. 106) e agosto de 2002 (AIH 2622053236, ID 129963172, p. 122), tendo o Processo Administrativo nº 33902232492200266 iniciado em 11.12.2002 (ID 129963172, p. 88), com decisão acerca das impugnações administrativas proferida em 12.05.2003 (ID 129963172, pp. 91/93) e decisão indeferindo os recursos administrativos proferida em 16.06.2004 (ID 129963172, pp. 95/98).



     V - Por sua vez, o ofício de cobrança da GRU nº 45.504.038.272-1 emitido em 15.03.2013 (ID 129963172, p. 100), com a inscrição do débito em Dívida Ativa em 22.07.2013 (ID 129963172, p. 75) e ajuizamento da execução fiscal em 19.11.2013 (ID 129963172, p. 73). 



    VI - Desse modo, verifica-se ter sido ultrapassado o prazo prescricional quinquenal entre o encerramento do processo administrativo (em 16.06.2004) e o ajuizamento da execução fiscal (em 19.11.2013), não tendo a apelante logrado demonstrar a existência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional nesse interregno, além daquele previsto no art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80. 



    VII – Recurso de apelação da ANS improvido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 9, fl. 2), foram rejeitados (Vol. 10).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR-ANS afirma que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, II; 37, caput, § 5º; e 97, da CF/1988; bem como a Súmula Vinculante 10. 



    Defende a “imprescritibilidade dos créditos referentes ao ressarcimento ao SUS não recolhidos devidamente pela ora recorrida” (Vol. 12, fl. 11). 



    Consigna que, “de acordo com o entendimento do TCU, a ausência de ressarcimento ao SUS, por contrariar a disciplina prevista no artigo 32 da Lei 9.565/1998, configuraria espécie do gênero de que trata o art. 37, § 5º, da Constituição Federal/1988 (ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário), de modo que o direito à ação de cobrança dos débitos desta natureza seria imprescritível” (Vol. 12, fl. 10).



    Sustenta que “a contagem do prazo de prescrição quinquenal dos créditos referentes ao ressarcimento ao SUS, somente tem seu início após o encerramento do procedimento administrativo de apuração. A partir do encerramento do procedimento administrativo, surge a possibilidade da inscrição do débito em dívida ativa, com seu posterior ajuizamento” (Vol. 12, fl. 13)



    Na origem, negou-se seguimento ao RE, ao fundamento de que a decisão recorrida decidiu com base em legislação infraconstitucional (Vol. 14).



    No Agravo, a parte refutou o óbice apontado na decisão agravada (Vol. 15).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, embora a parte recorrente tenha apontado, em suas razões recursais, violação ao art. 97 da Constituição, não informou de que modo ocorreu a alega violação. Assim, na espécie, incide o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Quanto ao mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido para reconhecer a prescrição (Vol. 8, fl. 3):



    “A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte é pacífica no sentido de que a cobrança do ressarcimento ao SUS, pelas operadoras de planos ou segurados de saúde, previsto no art. 32 da Lei n.º 9.656/1998, pelo uso dos serviços de saúde pública, prescreve em 05 anos, na forma do Decreto n.º 20.910/1932, aplicando-se as normas de suspensão e interrupção na forma da Lei n.º 6.830/80 (art. 2º, § 3º), sendo inaplicável o prazo prescricional estabelecido no Código Civil.



    A Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de análise de recurso repetitivo, no REsp nº 1.112.577/SP, firmou entendimento de que o prazo prescricional se inicia após o encerramento do processo administrativo, verbis: 



    (…)



    Na fase administrativa não há se falar em prescrição, pois o prazo prescricional só tem início após o encerramento do processo administrativo, haja vista que durante o seu processamento, o crédito carece de constituição definitiva. 



    No caso dos autos, conforme a documentação acostada, verifica-se que os atendimentos ora impugnados foram realizados em julho de 2002 (AIH 2619294766, ID 129963172, p. 106) e agosto de 2002 (AIH 2622053236, ID 129963172, p. 122), tendo o Processo Administrativo nº 33902232492200266 iniciado em 11.12.2002 (ID 129963172, p. 88), com decisão acerca das impugnações administrativas proferida em 12.05.2003 (ID 129963172, pp. 91/93) e decisão indeferindo os recursos administrativos proferida em 16.06.2004 (ID 129963172, pp. 95/98). 



    Por sua vez, o ofício de cobrança da GRU nº 45.504.038.272-1 emitido em 15.03.2013 (ID 129963172, p. 100), com a inscrição do débito em Dívida Ativa em 22.07.2013 (ID 129963172, p. 75) e ajuizamento da execução fiscal em 19.11.2013 (ID 129963172, p. 73). 



    Desse modo, verifica-se ter sido ultrapassado o prazo prescricional quinquenal entre o encerramento do processo administrativo (em 16.06.2004) e o ajuizamento da execução fiscal (em 19.11.2013), não tendo a apelante logrado demonstrar a existência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional nesse interregno, além daquele previsto no art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80. 



    Ante o exposto, nos termos da nego provimento ao recurso de apelação da ANS fundamentação supra.”



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no contexto normativo infraconstitucional (Lei 9.656/1998, Decreto 20.910/1932 e Lei n.º 6.830/1980), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido, em casos semelhantes: ARE 1.002.495, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 26/10/2016; ARE 1.327.572, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, DJe de 5/7/2021; ARE 1.164.735, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/10/2018; ARE 1.261.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2020, entre outros.



    Vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Repetição de indébito tributário. Termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executiva lastreada em título executivo judicial. Decreto nº 20.910/32. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.270.406-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2020)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.12.2017. CONTAGEM DE PRAZO PRESCRICIONAL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. DECRETO 20.910/32. RECURSO NEGADO. 1. A questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 282. 2. A controvérsia referente à prescrição foi apreciada à luz da legislação infraconstitucional pertinente, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.035.302-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/6/2018)



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Dante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente